Tribunal: TJDFT
Processo: 0733277-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. ABUSO DE CONFIANÇA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Responsabilidade civil. Abuso de confiança. Estelionato sentimental. Abuso de confiança. Configura estelionato afetivo ou sentimental o abuso de confiança em relacionamento amoroso, mediante ardil para obter vantagem financeira (art. 186 do CD). Tal prática constitui ato ilícito, passível de reparação civil, desde que demonstrado o intento do agente de obter prejuízo financeiro no âmbito da relação. Os fatos narrados na inicial mais se assemelham a uma vida sem disciplina financeira, o que perdurou por considerável período de tempo.
2 – Prova do dano. Na forma do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. A natureza da relação demonstrada no processo não permite aferir o alegado intuito de obter vantagem, nem há indicação precisa do dano experimentado pela autora na relação que teve alguns anos de duração. Não há sequer subsídios para acolhimento da pretensão sob o fundamento subsidiário do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
3 – Apelação conhecida e desprovida.
(la)